Tribunal: TJMT
Processo: 1043598-41.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043598-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENAN VENTURA DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 732.408.771-04 (APELADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SINDICAL. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proposta por servidor público, reconhecendo sua legitimidade ativa e homologando os cálculos de liquidação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se servidor público que não consta da listagem de filiados do sindicato autor da ação coletiva possui legitimidade para promover execução individual, considerando a limitação expressa dos efeitos subjetivos da sentença coletiva ao rol de substituídos nela nominados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que o servidor público, seja filiado ou não ao sindicato autor da ação coletiva, detém legitimidade para promover a execução individual do título judicial, desde que a sentença coletiva não tenha estabelecido delimitação subjetiva expressa, hipótese em que deve prevalecer a coisa julgada.

4. No caso, a sentença exequenda restringiu explicitamente seus efeitos aos servidores filiados ao sindicato, conforme lista anexa à petição inicial da ação coletiva.

5. O nome do exequente não consta da relação de substituídos, inexistindo, portanto, título executivo judicial que lhe confira legitimidade para promover a execução individual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o feito executivo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Tese de julgamento: “
1. Quando a sentença coletiva restringe expressamente seus efeitos subjetivos aos filiados nominados do sindicato substituto processual, não há legitimidade ativa para execução individual por quem não consta da relação de substituídos. 2. A violação aos limites subjetivos da coisa julgada impede o reconhecimento de título executivo judicial em favor de terceiro estranho ao título.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por Renan Ventura de Oliveira Carvalho, objetivando a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre adicional noturno, conforme decidido na ação coletiva nº 1000815-44.2018.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SINDEPOJUC/MT.

A sentença recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado, reconhecendo a legitimidade ativa do exequente, por integrar a categoria profissional substituída, homologando os cálculos apresentados, no valor de R$ 9.884,75, além de R$ 988,47 a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o ente federado sustenta a ilegitimidade ativa do exequente, sob o argumento de que a sentença coletiva teria limitado seus efeitos apenas aos filiados ao sindicato autor, conforme listagem anexa à petição inicial da ação coletiva. Alega que o nome do exequente não consta da referida listagem, razão pela qual a execução individual não poderia ser promovida.

Aduz, ainda, que a decisão de origem violaria a coisa julgada e que o entendimento jurisprudencial consolidado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, restringe os efeitos da sentença aos substituídos nominados expressamente no processo de origem, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a ausência de título executivo em favor do apelado.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não há exigência de filiação sindical para fins de legitimação ativa na execução de sentença coletiva promovida por sindicato na qualidade de substituto processual, conforme entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 823 da Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.666.086/RJ.

O Ministério Público, instado a se manifestar, deixou de intervir no feito, por entender que a controvérsia versa sobre interesses patrimoniais disponíveis, sem relevância social ou interesse público que justifique sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versam os autos sobre recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente público, reconhecendo a legitimidade ativa do exequente, Sr. Renan Ventura de Oliveira Carvalho, e homologando os cálculos de liquidação apresentados.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se, essencialmente, à possibilidade de execução individual de sentença coletiva por servidor cujo nome não conste da listagem nominal de substituídos apresentada na ação originária, mais especificamente à alegação de ilegitimidade ativa do exequente, fundada na limitação subjetiva da coisa julgada formada nos autos da Ação Coletiva nº 1000815-44.2018.8.11.0041.

Dito isso, passo à análise da questão.

No âmbito das ações coletivas propostas por sindicatos, na condição de substitutos processuais (art. 8º, III, da Constituição Federal), o ordenamento jurídico admite, como regra, que a eficácia subjetiva da sentença abranja todos os integrantes da categoria substituída, independentemente de filiação sindical. Tal orientação foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 823 da Repercussão Geral, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedentes reiterados.

Contudo, essa diretriz comporta exceção expressa: quando a própria sentença coletiva delimita, de forma clara, seus efeitos subjetivos, restringindo-os aos filiados nominados na ação originária.

É exatamente essa a situação dos presentes autos. Consoante se extrai da própria sentença exequenda, transcrita na apelação, o título judicial coletivo restringiu seus efeitos aos servidores filiados ao sindicato, nos seguintes termos:

“[...] Assim, faz-se necessário proceder com a repetição do indébito, bem como determinar ao requerido que se abstenha de incluir o valor do adicional noturno na base de cálculo do Imposto de Renda,
tão somente para os servidores filiados ao sindicato, conforme lista anexa ao ID: 11387359, de modo que os efeitos da presente decisão englobarão tão somente estes servidores.
[...].

Conforme demonstrado nos autos, o nome do exequente, Sr. Renan Ventura de Oliveira Carvalho, não integra tal relação nominativa, encontrando-se, assim, fora do alcance subjetivo do título executivo.

Nas contrarrazões, o exequente sustenta que a sentença coletiva beneficia todos os integrantes da categoria, invocando os Temas 823 do STF e 1.130 do STJ. Contudo, tais precedentes somente se aplicam na ausência de restrição subjetiva expressa na sentença coletiva, o que não ocorre na hipótese em apreço.

Cumpre observar o princípio da fidelidade ao título executivo, que obriga o julgador a respeitar integralmente os contornos fixados no processo de conhecimento, sobretudo quando a sentença transitada em julgado define com precisão o alcance subjetivo da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO-AUTOR CONSTANTES DE LISTA E DO PEDIDO. EXPRESSA FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS NOMINADOS.
1. Cuida-se de execução individual de sentença coletiva prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo n. 2007.34.00.028924-5), a qual condenou a União ao pagamento de diferenças relativas à percepção de GDATA e GDPGTAS em favor dos substituídos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio de Janeiro - SINTRASEF/RJ nominalmente relacionados na inicial. Controverte-se quanto à legitimidade ativa de servidor não constante da inicial para propor a execução individual.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a entidade sindical tem ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem, seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado, porquanto representa toda a categoria que congrega, em observância à orientação do STF (Tema n. 823), à exceção de expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a coisa julgada . Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. No caso dos autos, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido foram categóricos em afirmar que houve a limitação subjetiva no título judicial, e, portanto, não é possível o aproveitamento da condenação por servidores que não estejam abarcados pela coisa julgada.
4. Para decidir em sentido contrário, afastando a ocorrência da limitação objetiva e subjetiva do título executivo sobre o qual se operou a coisa julgada, seria necessária uma incursão no contexto fático-probatório pelo STJ, o que é vedado, por força da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2016517 SP 2022/0233394-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

Ressalte-se que o respeito à coisa julgada não é mero formalismo, mas expressão concreta do princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 502 do CPC. Estender os efeitos da sentença a quem não foi expressamente contemplado equivale a
criar um novo
título executivo, o que não encontra respaldo legal.

Reconhecida a ilegitimidade ativa do exequente, impõe-se o reconhecimento da inexistência de título executivo judicial em seu favor.

Não há que se falar em eficácia ampla da sentença coletiva, quando a própria decisão delimitou de forma inequívoca os seus efeitos subjetivos.

Permitir a execução da sentença por quem dela não foi expressamente beneficiado constituiria violação à coisa julgada e subversão dos limites da jurisdição.

À vista da ilegitimidade ativa do exequente, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, e extinção do feito executivo, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para, reformando a sentença, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ilegitimidade ativa do exequente, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais majoro e fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, inciso I, e § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, eventual concessão de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026